Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721749-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA PIO XII LTDA - ME, ALDAIR JOSE DE SIQUEIRA, CRISTIANA BATISTA DE OLIVEIRA, SEBASTIAO JOSE DE SIQUEIRA, LUCIO FLAVIO SIQUEIRA, MARIA HELENA DE SIQUEIRA MALDANER, SILVIA REGINA SIQUEIRA DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 65380590 – autos principais) que, por falta de dados sobre os devedores, indeferiu a expedição de ofícios às seguintes instituições financeiras: NU Pagamentos S/A, Banco Inter, Banco C6 S/A, Neon, Next e Picpay Serviços S/A. Objetiva o auxílio judicial para localizar bens dos devedores. Requer o deferimento liminar da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR